Tribunal: TJSP
Processo: 1006718-70.2017.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO - Ação Ordinária – Pretensão de dissolução de sociedade e reparação de danos – Sentença que homologou composição amigável em relação ao pleito de dissolução de sociedade e julgou improcedente o pleito indenizatório - Inconformismo do autor - Matéria de feição tipicamente empresarial, consubstanciada na dissolução da sociedade havida entre as partes, cuja competência recursal é das 1a

Ementa:
APELAÇÃO - Ação Ordinária – Pretensão de dissolução de sociedade e reparação de danos – Sentença que homologou composição amigável em relação ao pleito de dissolução de sociedade e julgou improcedente o pleito indenizatório - Inconformismo do autor - Matéria de feição tipicamente empresarial, consubstanciada na dissolução da sociedade havida entre as partes, cuja competência recursal é das 1a e 2a Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, a teor do que dispõe o artigo 6o, da Resolução no 623/2013, desta Egrégia Corte - Recurso não conhecido e determinada sua redistribuição para uma das Colendas 1a e 2a Câmaras Reservadas de Direito Empresarial.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001034745
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006718-70.2017.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DANILO
RODRIGUES DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados GUILHERME BENTO
ALBUQUERQUE, PABLO ROBERTO MOREIRA DE OLIVEIRA, VINÍCIUS DE
OLIVEIRA MADEIRA e CAIO CÉSAR MOREIRA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram, com determinação. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006718-70.2017.8.26.0011 - São Paulo - E
APELAÇÃO No 1006718-70.2017.8.26.0011
APELANTE: DANILO RODRIGUES DE LIMA
APELADO: GUILHERME BENTO ALBUQUERQUE
JUIZ: PAULO HENRIQUE RIBEIRO GARCIA
VOTO No 22.494
APELAÇÃO - Ação Ordinária
Pretensão de dissolução de
sociedade e reparação de danos
Sentença que homologou
composição amigável em relação ao pleito de dissolução de
sociedade e julgou improcedente o pleito indenizatório -
Inconformismo do autor - Matéria de feição tipicamente
empresarial, consubstanciada na dissolução da sociedade havida
entre as partes, cuja competência recursal é das 1a e 2a Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial, a teor do que dispõe o artigo
6o, da Resolução no 623/2013, desta Egrégia Corte - Recurso não
conhecido e determinada sua redistribuição para uma das
Colendas 1a e 2a Câmaras Reservadas de Direito Empresarial.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra decisão
proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros, Comarca da
Capital, em Ação Ordinária, proposta por DANILO RODRIGUES DE LIMA contra
GUILHERME BENTO ALBUQUERQUE que, em relação ao pleito indenizatório, julgou
improcedente a ação, condenando o autor no pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios do patrono do réu, que fixo em 10% (dez por cento) do valor
atualizado da causa, observando-se a suspensão decorrente da gratuidade de justiça.
Apela o autor, pugnando a procedência da ação,
alegando, basicamente, que a dissolução da sociedade se deu por culpa exclusiva do réu,
que deixou de cumprir suas obrigações contratuais, abandonando, sem justo motivo, o
grupo musical que fundaram, sendo de rigor sua condenação na recomposição dos
prejuízos experimentados de ordem moral e material.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006718-70.2017.8.26.0011 - São Paulo - E
Recurso
tempestivo,
isento
de
preparo
e
contrarrazoado.
É o breve relatório do necessário.
O recurso não comporta conhecimento.
Com efeito, a questão em debate nos autos,
consubstanciada na dissolução de sociedade havida entre as partes, versa sobre matéria de
feição tipicamente empresarial, cuja competência recursal é das 1a e 2a Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial, a teor do que dispõe o artigo 6o, da Resolução no
623/2013, desta Egrégia Corte.
Diante disso, tratando-se de competência restrita das
1a e 2a Câmaras Reservadas de Direito Empresarial falece a competência recursal desta
Colenda 9a Câmara de Direito Privado para o julgamento do presente recurso, devendo os
autos serem remetidos para as Câmaras de Direito Empresarial desta Corte.
No mesmo diapasão são os seguintes julgados
prolatados por este Tribunal:
“COMPETÊNCIA - Ação que versa sobre dissolução de
sociedade de fato, relacionada a perda da “affectio societatis”
e apuração de haveres - Matéria afeta à Seção Competência de
uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial -
Resolução no 538/2011, artigo 1o e 2o - Precedentes do TJSP -
Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos a uma
das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial
Remessa
determinada - Apelo não conhecido.” (9a Câmara de Direito
Privado,
Apelação
no.
1011576-94.2014.8.26.0482,
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006718-70.2017.8.26.0011 - São Paulo - E
GALDINO TOLEDO JUNIOR, J. 08.03.2016.)
“COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO
PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
CUMULADA COM APURAÇÃO DE HAVERES. TEMA
CORRELATO À DISCIPLINA DO DIREITO EMPRESARIAL
(LIVRO II PARTE ESPECIAL DO CC/02). INTELIGÊNCIA
DO ART. 6o DA RES. 623/2013 DO TJSP. COMPETÊNCIA
DAS
CÂMARAS
RESERVADAS
DE
DIREITO
EMPRESARIAL DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO.
RECURSO NÃO CONHECIDO, COM REDISTRIBUIÇÃO.”
(6a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
0017788-14.2011.8.26.0011,
Relator
VITO
GUGLIELMI,
J.
24.09.2015).
Portanto, com fundamento no artigo 170, inciso I, do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, remeto o presente feito à Mesa,
independentemente de inclusão em pauta.
Ante o exposto, não conheço do recurso, e determino
a redistribuição do recurso para uma das 1a e 2a Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator